Tribunal: TJES
Processo: 5038720-06.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038720-06.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAX JUNIOR ALVES BATISTA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5038720-06.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAX JUNIOR ALVES BATISTA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO (1/6). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), em face de sentença que fixou pena definitiva em 04 anos e 02 meses de reclusão, 416 dias-multa, em regime inicial aberto, buscando a aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 no patamar máximo (2/3), sob alegação de bis in idem pela consideração da natureza/variedade das drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a fração de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 deve ser fixada no patamar máximo (2/3) e se a utilização de elementos do caso concreto para modular o redutor configura bis in idem quando a natureza/variedade das drogas já foi valorada na pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso limita-se à dosimetria quanto ao quantum de redução do tráfico privilegiado, permanecendo incontroversas a materialidade e a autoria, demonstradas pela confissão e pela apreensão de entorpecentes em variedade e quantidade relevantes.

O juízo fixa a pena-base em 06 anos de reclusão com fundamento idôneo no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, a partir da natureza e da expressiva variedade/quantidade das substâncias apreendidas.

O juízo reconhece a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) e reduz a pena para 05 anos de reclusão na segunda fase.

A modulação do redutor do art. 33, §4º, na fração mínima (1/6) não se apoia exclusivamente na natureza do entorpecente, mas em circunstâncias fáticas concretas que revelam maior gravidade e estrutura mínima de traficância.

O fracionamento e acondicionamento individualizado das substâncias, o flagrante em local conhecido por intenso comércio de drogas, e a apreensão de dinheiro em notas fracionadas, somados à presença de outros dois indivíduos que se evadiram, indicam inserção mais consistente no contexto de traficância e justificam redução inferior ao máximo.

A orientação do STJ reconhece que a lei fixa apenas os pressupostos de incidência do redutor, cabendo ao julgador, conforme as singularidades do caso, dosar a fração de diminuição (STJ, AgRg no HC n. 875.674/RS).

Mantém-se, por proporcionalidade, a pena definitiva em 04 anos e 02 meses de reclusão, sem reparos na dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A fração de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 pode ser fixada abaixo do máximo quando elementos concretos do caso revelam maior inserção no contexto de traficância. 2. Não há bis in idem quando a modulação do redutor do tráfico privilegiado se funda em circunstâncias fáticas diversas daquelas já utilizadas para exasperar a pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42; CP, art. 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 875.674/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.2.2024, DJe 26.2.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5038720-06.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAX JUNIOR ALVES BATISTA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MAX JÚNIOR ALVES BATISTA
, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória (ID 17878965), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, à pena definitiva de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, em regime inicial
aberto
.

Segundo a denúncia, no dia 26/09/2025, no “Beco” Antônio Muniz, bairro Ilha do Príncipe, o apelante foi avistado por policiais militares portando uma sacola, nas proximidades de outros dois indivíduos (que conseguiram fugir), os quais estariam com cédulas nas mãos, em local conhecido por intenso tráfico de drogas.

Ao notar a aproximação da guarnição, Max tentou evadir-se, arremessando a sacola em direção a um terreno e ingressando em uma residência, mas foi alcançado e abordado. Na revista pessoal, foram encontrados
10 (dez) pinos de cocaína, R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais) em notas fracionadas e um aparelho celular.
A sacola dispensada continha grande variedade e quantidade de entorpecentes, a saber:
50 (cinquenta) pinos de cocaína, 13 (treze) pedras de crack, 05 (cinco) buchas de maconha, 06 (seis) unidades de “Pac” e 01 (uma) unidade de haxixe.

Nas razões recursais (ID 17878969), o apelante requer a aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33,
§4º,
da Lei nº 11.343/2006 no patamar máximo (2/3), sustentando que a utilização da natureza e da variedade das drogas para modular a fração do redutor configuraria
bis in idem,
por já terem sido tais elementos considerados na fixação da pena-base.

Pois bem.

O recurso
limita-se à dosimetria da pena,
especificamente ao
quantum
de redução aplicado em razão do tráfico privilegiado.

A materialidade e a autoria não foram objeto de insurgência recursal. Ainda assim, observa-se que restaram amplamente demonstradas pela confissão do réu e pela apreensão de substâncias entorpecentes em variedade e quantidade relevantes.

No exame da dosimetria, verifica-se que, na
primeira fase
, ao sopesar as circunstâncias judiciais e a diretriz do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, o magistrado fixou a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão
.

A exasperação acima do mínimo legal (01 ano) foi fundamentada
na natureza e na expressiva variedade das drogas apreendidas
, consistente em 50 (cinquenta) pinos de cocaína, 13 (treze) pedras de crack, 05 (cinco) buchas de maconha, 06 (seis) unidades de “Pac”, 01 (uma) unidade de haxixe, além de 10 (dez) pinos de cocaína encontrados com o apelante. O aumento mostra-se idôneo e em conformidade com o artigo 42 da Lei de Drogas, que estabelece a preponderância da natureza e da quantidade da substância sobre as demais circunstâncias judiciais.

Na
segunda fase
, agiu acertadamente o juízo ao reconhecer a atenuante da
confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, CP), reduzindo a reprimenda ao patamar de 05 (cinco) anos de reclusão.

Na
terceira fase
, reside a controvérsia. O juízo de origem
reconheceu o tráfico privilegiado
, mas aplicou a redução na fração mínima de
1/6 (um sexto)
.

Pondera a defesa pela ocorrência de
bis in idem.
Entretanto, compulsando o
decisum
combatido, verifica-se que
o magistrado não se limitou à natureza do entorpecente para modular o redutor
.

In casu
, a modulação estribou-se em elementos fáticos concretos que revelam maior gravidade da conduta e estrutura mínima de traficância, a saber:
(i)
o fracionamento e acondicionamento individualizado das substâncias;
(ii)
o local do flagrante, reconhecido ponto de venda de entorpecentes; e
(iii)
a apreensão de dinheiro em espécie, em notas fracionadas, além da circunstância de o apelante estar na companhia de outros dois indivíduos (que se evadiram). Tais elementos, considerados em conjunto, indicam maior inserção no contexto de traficância e justificam a fixação do redutor em patamar inferior ao máximo legal.

Com efeito, a orientação das Cortes Superiores é no sentido de que
"para aplicar a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, o legislador se ateve a fixar os pressupostos para a sua incidência, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para escolha entre a menor e a maior das frações indicadas no referido dispositivo legal, cabendo ao julgador,
atento às singularidades do caso concreto, dosar o decréscimo
"
(STJ, AgRg no HC n. 875.674/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024).

Nesse sentido, a existência de
múltiplos fundamentos fáticos
autoriza a aplicação de fração de diminuição menor que a máxima. Como consignado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
“o cenário de flagrância denota que o apelante não era um traficante ocasional, mas alguém inserido em contexto de comércio organizado, justificando a fração de 1/6”
.

Assim, amparada em
circunstâncias que extrapolam a mera natureza do entorpecente
, a
modulação realizada não padece de ilegalidade
, revelando-se proporcional e necessária à reprovação do crime.

Dessa forma, não se vislumbra reparo na dosimetria, devendo ser mantida a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, nos termos já fixados na sentença.

Diante do exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se íntegra a sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.